Tribunal: TJES
Processo: 5000422-20.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000422-20.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO LUIZ BORGES DE SOUSA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, IV, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, do CP, pela subtração de uma motocicleta. O réu foi preso após abandonar o veículo durante tentativa de fuga. A defesa pleiteia a absolvição pelo princípio da insignificância, desclassificação para furto privilegiado, redução da pena para o mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, liberdade provisória e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) aplicabilidade do princípio da insignificância; (ii) cabimento da desclassificação do delito para furto privilegiado; (iii) reavaliar a dosimetria da pena; (iv) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) possibilidade do direito de recorrer em liberdade; (vi) fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pleitos de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, de

desclassificação para furto privilegiado e o pedido de substituição da pena de privativa de liberdade para restritiva de direito não foram analisados pelo juízo de primeiro grau, e discutir sobre eles implicaria em supressão de instância.

4. A dosimetria da pena foi ajustada, considerando que a valoração negativa da conduta social foi indevida, baseando-se em processos criminais em curso. Assim, a pena é redimensionada para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, em respeito à Súmula 444 do STJ.

5. A manutenção da prisão, pois o réu respondeu preso durante a instrução processual e não houve alteração no quadro fático que justifique a soltura. Precedentes do STJ e do TJES.

6. Os honorários advocatícios ao defensor dativo fixados observando os parâmetros do art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da conduta social, com base em processos tramitando, é indevida para majoração da pena.

A prisão preventiva pode ser mantida quando não houver alteração dos fundamentos que justificaram sua decretação durante o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 848.976, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 11.12.2023; TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe: 17.09.2024; STJ, AgRg-REsp nº 1.898.253, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5000422-20.2023.8.08.0054

APELANTE: ANTONIO LUIZ BORGES DE SOUSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANTONIO LUIZ BORGES DE SOUSA
em face da r. Sentença de ID 8892560 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, tendo sido fixada a pena em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 8892589, o Apelante sustenta que
(i)
é devida a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta foi inofensiva já que a vítima conseguiu reaver o bem, de maneira que o bem jurídico não foi ofendido; subsidiariamente:
(ii)
desclassificação para furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP);
(
iii
)
redimensionamento da dosimetria para fixar a pena no mínimo legal;
(iv)
substituição da pena de privativa de liberdade para restritiva de direito;
(v)
deve-se conceder liberdade provisória apelante;
(vi)
deve-se fixar honorários ao dativo.

Contrarrazões, ao ID 8892594, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10153595, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a denúncia (ID 8892106) descreve o que se segue:

Consta dos autos que no dia 27/11/2023, às 14h56min, na Fazenda Brune, Córrego Santa Helena, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, os denunciados subtraíram para si uma motocicleta HONDA BIZ, placa MSB 4357, de propriedade de Seliane Nicco da Silva.

Segundo consta, a vítima deixou a motocicleta em frente a sua casa e foi até a residência do seu sogro. Ela relata que minutos depois viu os denunciados passando em uma motocicleta Honda azul e logo em seguida retornaram, momento em que ela percebeu que um deles estava pilotando a motocicleta Honda azul o outro estava pilotando a sua HONDA BIZ.

Quando os militares faziam as buscas para localizar os acusados, receberam um chamado no ECOPS informando que a motocicleta furtada havia sido identificada e localizada pelo cerco inteligente no bairro Emílio Callegari. A viatura foi até lá e localizou a motocicleta, momento em que os denunciados

abandonaram os veículos e fugiram a pé.

Logo após, os denunciados foram localizados em suas respectivas residências, sendo que na residência de JULIANO os militares encontraram, ainda, 04 pássaros da fauna silvestre sem qualquer tipo de registro ou anilha em suas gaiolas.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo contexto probatório, sendo componentes deste: o boletim unificado 52999275 (fls. 05/12, id 34785958), termo de declaração (fls. 13/15, 16/18 e 19, id 34785958), termos de interrogatório (fls. 21/22 e 23/24, id 34235602), Relatório de Atividade (fls. 29/36, id

34235602), auto de preensão (fls. 31/32, id 34785958)

Assim, o denunciado:

ANTÔNIO LUIS BORGES DE SOUSA praticou as condutas tipificadas no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal [...]

Inicialmente, constata-se que em sede de alegações finais orais (link ao ID 8892557), a defesa pugnou apenas pela consideração da atenuante da confissão, pela fixação da pena no mínimo legal, a liberdade provisória e a fixação de honorários à advogada dativa, de maneira que o juízo de primeiro grau não se debruçou sobre diversos pleitos aqui enumerados, ao que resta inviável a análise dos pedidos de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, de

desclassificação para furto privilegiado e o pedido de substituição da pena de privativa de liberdade para restritiva de direito, pois implicaria em supressão de instância, a ver entendimento jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O RÉU. CONSULTA INDEVIDA AO GOOGLE DO VALOR DOS BENS. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a Res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AGRG no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da Res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada sobrecárter, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário mínimo. 5. As alegações de que "a ausência de avaliação dos bens não pode prejudicar o acusado", bem como de ser indevida a "consulta ao google" efetuada pela Corte Estadual não foram submetidas à cognição da origem,
por não terem sido questionadas pela defesa, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC nº 848.976/SC 2023/0301484-0; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 11.12.2023). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece que o artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. 2. No entanto, no caso dos autos,
a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.

(TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024) Grifei.

O Apelante impugna, também, a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena no mínimo legal. Vejamos a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau quanto a primeira fase:

“Primeiramente, não se reconhece circunstância que aumente o grau de culpabilidade do réu, pois seu modus operandi foi comum em relação à subtração de bens, não ultrapassando a gravidade em concreto do crime. Os antecedentes não são desfavoráveis, pois os processos em curso não podem ser utilizados para agravar a pena base (Súm. 444 do STJ).
Em relação à conduta social é desfavorável, pois há elementos nos autos indicando que o réu é acostumado à prática de furtos.
A personalidade, não há provas aptas a considerá-la desfavorável. Os motivos do crime são inerentes a seus elementos essenciais: obtenção de lucro pela via ilícita. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis, pois são comuns à prática do delito. As consequências também não são desfavoráveis, pois não ultrapassam a gravidade em concreto do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a execução do delito. Assim sendo, estabeleço como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em 02 (dois) e 06 (seis) meses anos de reclusão.”

Verifica-se que é indevida a utilização de ações penais já transitadas – que dirá aquelas que ainda estão em curso – para desvalorar a conduta social, uma vez que essa circunstância tem como foco a forma de agir em comunidade. Nesse sentido entende a jurisprudência do Colenado Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). EXCLUSÃO NECESSÁRIA. 1. As instâncias ordinárias dispuseram que parece indiscutível que a conduta social/personalidade voltada ao crime do acusado prescindem de exames periciais técnicos ou coisa que o valha, na medida em que, repita-se, é integrante do grupo criminoso denominado de Novo Cangaço, acha-se preso por nada menos que 6 condenações criminais, sempre por crimes patrimoniais perpetrados com grave violência ou dano ao patrimônio alheio, que, somadas, atingem mais de 99 anos de condenação criminal, o que, às escâncaras, justifica desvalorar tal circunstância judicial, porque é indene de dúvidas o caráter criminoso e sem freios morais ostentado pelo condenado. 2. Quanto à negativação da personalidade e da conduta social, o entendimento aplicado está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ilegalidade da utilização de antecedentes criminais com o desiderato de valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais. 3. [...] a Corte de origem não adotou fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com relação à personalidade e à conduta social, porquanto o juiz sentenciante utilizou os antecedentes criminais do paciente para aumento sob esses vetores e também a título de maus antecedentes, configurando indevido bis in idem. Por isso, a sanção imposta deve ser reduzida (HC n. 449.353/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/8/2018). 4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. [...] A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021) Grifei.

Assim, é devida a redução da pena ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. Apesar de ter sido valorada a atenuante da confissão em sede de sentença, deixo de valorar em respeito à Sumula 231 do STJ, orienta que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Quanto ao pleito defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, uma vez que já encerrada a instrução criminal, bem como sustenta a ausência de fundamentação idônea que justifique a segregação.

Contudo, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que a sentença proferida está devidamente fundamentada a necessidade de manter a custódia em virtude de não ter se verificado alteração do contexto fático que permita a soltura do apelante, tendo em vista a gravidade do crime praticado.

Aliado a isso, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC nº 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024)

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal de Justiça se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25.01.2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a Administração da Justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma trécnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. JACIARA SANTOS SCHOT, OAB/ES 25.646, nomeada para assumir a defesa do apelante conforme decisão de ID 8892584 e 8892585.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a condenação do réu a uma pena de
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, e mantenho o semiaberto haja vista a ausência de pedido de alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. JACIARA SANTOS SCHOT, OAB/ES 25.646, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.